Tribunal: STF
Processo: ARE 1576393
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao fundamento de que: (i) a controvérsia concernente ao princípio do juiz natural foi devidamente dirimida mediante a interpretação da legislação infraconstitucional; (ii) é inviável o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279/STF; e (iii) mostra-se impertinente a evocação, quanto ao art. 40-A da Lei n. 11.340/2006, do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, porquanto regida a lei processual penal pela regra do tempus regit actum, prevista no art. 2º do CPP.

    2. A parte embargante, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, insiste na ocorrência de ofensa direta aos princípios do juiz natural e da irretroatividade da lei penal mais gravosa e na impertinência da Súmula 279/STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.

    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.

    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.